Tribunal: TJES
Processo: 0001141-50.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001141-50.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS VENTORIM
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO AO ART. 186, II, DO CTB (CONTRAMÃO EM SENTIDO ÚNICO). TESE DE ERRO MATERIAL NO HORÁRIO DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM A INCONSISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “O autor alega, em síntese, que o referido auto de infração possui vícios formais que o tornariam nulo de pleno direito, quais sejam: (i) ausência de informação no campo "Observações" quanto à situação observada em relação à suposta infração cometida e à sinalização existente no local, conforme determina a Resolução do CONTRAN nº 371/2010; e (ii) horário equivocado, alegando que o fato não ocorreu às 20:05 como consta no Auto de Infração, mas sim às 08:05”.

2. a sentença objurgada julgou
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

3. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ser
citra petita
(não teria apreciado todos os pedidos) e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. No mérito, reafirma a existência de força maior/estado de necessidade e a nulidade do AIT por erros formais, pedindo a reforma da sentença para anular a penalidade.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Nos Juizados Especiais, o juiz tem liberdade para determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir as protelatórias ou inúteis (Art. 5º e 33 da Lei 9.099/95). No caso, a prova documental é suficiente para o deslinde da questão. A preliminar de sentença
citra petita
também não prospera, visto que o magistrado enfrentou o núcleo da lide, decidindo pela legalidade do ato administrativo.

6. No mérito, o recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração nº PM40178729 sob o argumento de que o horário registrado (20h05) é errôneo, pois o fato teria ocorrido pela manhã (08h05). Compulsando os autos, verifica-se que tal alegação carece de qualquer lastro probatório. O autor não colacionou provas documentais (como registros de ponto, imagens de câmeras de segurança com data/hora ou recibos) que comprovassem a presença do veículo em local distinto no horário consignado pelo agente público. A presunção de veracidade do ato administrativo não é absoluta, mas para ser afastada exige prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu no presente caso. A mera negativa do recorrente não tem o condão de anular o documento oficial.

7. O cerne da defesa reside na tese de que a via estava interditada para poda de árvores e que o recorrente teria sido orientado a retornar pela contramão para sair de sua garagem. Contudo, é imperioso destacar que
não há nos autos qualquer indício de que tal orientação tenha partido de autoridade ou agente de trânsito
com competência para subverter a sinalização viária local.

8. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a sinalização e as ordens dos agentes de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação (Art. 89, CTB). No entanto, a suposta "orientação" de funcionários da limpeza urbana ou servidores municipais responsáveis pela poda de árvores
não possui validade jurídica para autorizar o tráfego pela contramão de direção
. Tais indivíduos não detêm poder de polícia de trânsito.

9. O condutor, ao optar por transitar pela contramão em via de sentido único sem a presença e a autorização expressa de um agente de trânsito devidamente identificado para coordenar o fluxo em regime de exceção, assumiu o risco da infração e o perigo gerado à segurança viária. O estado de necessidade não se configura quando o condutor possui outras alternativas (como aguardar a liberação da via) ou quando a manobra é realizada baseada em orientação de terceiros estranhos à fiscalização de trânsito.

10. Pelo exposto, recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)